Tribunal: TJMT
Processo: 1003470-72.2024.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003470-72.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEOVANI DOS SANTOS DAS NEVES - CPF: 025.903.671-47 (APELANTE), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE

HABITACIONAL -

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL -

CONTRATO DE ADESÃO – INTERPOSIÇÃO DE

AÇÃO JUDICIAL -

DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO CLAUSULA DE ARBITRAGEM DISPOSTA NO CONTRATO DE ADESÃO -

RELAÇÃO DE CONSUMO -

POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO NO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

No caso,

o contrato firmado entre as partes é de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, tratando-se de relação de consumo e contrato de adesão em que não há possibilidade de discussão de suas cláusulas pelo consumidor.

Neste contexto, a cláusula estabelecendo Juízo Arbitral foi imposta de forma compulsória, sem possibilidade de negociação pelo consumidor, o que a torna inválida conforme artigo 51, VIII do CDC.

Conforme entendimento jurisprudencial, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, apesar da existência de cláusula de arbitragem no contrato firmado entre as partes, todavia,
o ajuizamento da ação perante o Poder Judiciário pelo consumidor implica em sua discordância com a cláusula que estabelece a submissão de eventual litígio ao Tribunal Arbitral
, constante do contrato de adesão, não havendo que se falar em incompetência do Juízo
a quo
para análise da questão.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003470-72-2024

APELANTE:
JEOVANI DOS SANTOS DAS NEVES

APELADA:
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Jeovani dos Santos das Neves
, em face da
sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
que extinguiu, sem análise do mérito
, a
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores
ajuizada pelo
Apelante em face de

KAPPA Empreendimentos Imobiliários Ltda, com fundamento no artigo 485, inciso VII do Código de Processo Civil, fundamentando que: “
O contrato objeto da pretensão rescisória contém cláusula compromissória arbitral (cláusula 26) onde as partes convencionaram que todo o litígio, dúvida ou discussão referente ao instrumento contratual seria resolvido definitivamente por arbitragem, elegendo a 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia/GO para tanto (id. 178769963). Fundamenta ainda que inclusive a competência é do juízo arbitral até mesmo para analisar a validade da referida cláusula”.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que

o caso versa sobre

Ação de Rescisão Contratual, com pedido de devolução de quantia paga, tendo em vista que em razão da mudança da situação financeira do Apelante não conseguiu arcar com a continuidade no pagamento das parcelas, sobrevindo a sentença recorrida.

Sustenta que nem sempre é possível a aplicação da Lei de Arbitragem nos contratos de promessa de compra e venda pelo fato de ser matéria tratada a luz do Código de Defesa do Consumidor,
que dispõe que
são nulas as cláusulas que determinem a arbitragem de forma compulsória
.

Assinala que
em se tratando e contratado de adesão, onde é apresentado ao adquirente um bloco contendo diversas cláusulas estabelecidas previamente
,

sem que o consumidor possa discutir ou modifica-las,
é entendida como nula pelos Tribunais a cláusula que fixa compromisso de arbitragem
, acrescentando que referida cláusula só tem validade se o adquirente tomar a iniciativa de institu-la ou concordar expressamente com sua instituição, devendo ser por escrito em documento anexo, ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, conforme impõe o artigo 4, parágrafo 2º da Lei 9.307/96.

Alega que incide no caso o artigo 51, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que determinem a utilização compulsória da arbitragem,
assim, o Apelante optou pela via judicial para seguir com o pedido de Rescisão Contratual, presumindo-se que houve a sua discordância no tocante as regras do Juízo Arbitral
, de modo que
a ação deve seguir o seu curso perante o Juízo de origem
.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que o processo tenha regular andamento no Juízo
a quo.

Nas
contrarrazões
a Apelada
sustenta que não há respaldo jurídico para acolhimento da tese do Apelante
, sendo equivocada a tese sustentada pelo Apelante quando se demonstra pelo contrato de compra e venda celebrado entre as partes, que há clausula expressa de arbitragem convencionando que todo o litígio, dúvida ou discussão referente ao instrumento contratual avençado seria resolvido por arbitragem, além de anuência expressa da parte Apelante.

Alega que o contrato firmado entre as partes respeita as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor
, portanto,
as cláusulas insertas no instrumento

devem ser respeitadas nos moldes em que foram ajustadas
, acrescentando que
a disposição está disposta de maneira clara e objetiva
, de modo a não causar dúvidas no momento da contratação, e ainda, em conformidade com as diretrizes esculpidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu a Ação de Rescisão Contratual ajuizada pelo Apelante sem análise do mérito em razão da existência de cláusula de arbitragem prevista no contrato de compra e venda firmado entre as partes, fundamentando que a competência inclusive, para verificar acerca da invalidade da referida cláusula é do Juízo arbitral.

O Apelante sustenta que buscou a via judicial para solucionar a pretensão à rescisão contratual referente a contrato de compra e venda e que se trata de relação de consumo,
sendo nula a cláusula que estabelece Juízo de arbitragem na forma do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Pretende, assim, a reforma da sentença com o retorno dos Autos à Instância de origem para regular seguimento.

Quanto a Apelada sustenta a validade da referida cláusula de compromisso arbitral presente no contrato firmado entre as partes, mencionando ser o Tribunal Arbitral como o foro competente para resolver qualquer controvérsia decorrente da relação contratual.

Destaca que a cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato principal, e, portanto, a validade e eficácia da cláusula devem ser resolvidas pelo juízo arbitral e não pelo Poder Judiciário.

Relata que o contrato contém uma assinatura específica e destacada para a cláusula compromissória, assinada por ambas as partes de comum acordo, com reconhecimento de firma em cartório, o que evidencia que o contrato foi assinado com plena consciência e espontaneidade de ambas as partes de forma que deve ser mantida a sentença recorrida.

Nesse contexto, a
questão em discussão consiste em saber se a cláusula compromissória arbitral presente no Contrato de Compromisso de Compra e Venda é válida, considerando a relação de consumo entre as partes e a alegação de que a cláusula foi imposta de forma compulsória, sendo aplicável ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor
, cabendo o prosseguimento da ação no Juízo de origem.

Da análise dos Autos, constata-se que as partes firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel de forma parcelada, conforme documento ID 275684376 sendo que
referido contrato
da pretensão rescisória contém cláusula compromissória onde as partes convencionaram que todo o litígio, dúvida ou discussão referente ao instrumento contratual seria resolvido definitivamente por arbitragem
, elegendo a
2° Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia — Goiás (r CCA-GO), localizada na Avenida D, n° 354, Setor Oeste, Goiânia — Goiás registrando o seguinte:

DA CLÁUSULA COMPROMISSORIA

Cláusula 26: As partes convencionam que todo litígio, dúvida ou discussão referente a este instrumento contratual serão resolvidas definitivamente por arbitragem, ficando eleita a 2° Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia — Goiás (r CCA-GO), localizada na Avenida D, n° 354, Setor Oeste, Goiânia — Goiás, eleita pelas partes e indicada nesta cláusula, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. A controvérsia será dirimida por árbitro único, Indicado pela 2° CCA-GO dentre os nomeados em sua lista. O procedimento arbitrai será regido pela Lei 9.307/96, devendo o árbitro decidir conforme as regras de direito.

Cumpre ressaltar que o art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307/96 (lei de arbitragem) estabelece que a cláusula compromissória terá eficácia se o aderente concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula senão vejamos:

“Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. (...) § 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.”

Analisando o contrato juntado aos Autos, constata-se que referida regra teria sido observada, uma vez que o compromisso arbitral está previsto em cláusula especialmente redigida devidamente rubricada e assinada pelo cedente
,
contudo
necessário anotar que
o contrato firmado entre as partes é referente a Compromisso de Compra e Venda da unidade autônoma concernente a Quadra 18 Lote 05, Residencial Parque Rosa Bororo em Rondonópolis/MT, de forma que se trata de relação de consumo de acordo

com entendimento jurisprudencial consolidado acerca do tema senão vejamos:

“(...)
contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista
” (TJ-MT 00161654020178110004 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022).

Dessa forma, deve ser aplicado ao caso as normas referentes à Legislação Consumerista e, de conseqüência,
a possibilidade de afastamento dos requisitos exigidos pela Lei de arbitragem para o presente caso.

Com efeito, o contrato em questão é de adesão não podendo ocorrer alteração de seus termos pelo consumidor quando da sua assinatura
.

Assim, em se tratando de contrato de adesão,
a
legalidade da cláusula compromissória arbitral no presente no presente processo estaria condicionada à anuência do consumido
r,
não bastando
de per si

a assinatura lançada no momento da assinatura do contrato.

Por sua vez, o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da cláusula compromissária arbitral é no sentido de que, nos casos de
contrato de adesão que envolvam relação de consumo
sua validade
está condicionada à aquiescência do consumidor quando instaurado o litígio
.

Diante desse quadro, o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza sua discordância com o Juízo arbitral
e, por essa razão, a cláusula que impõe sua utilização é inválida, conforme entendimento jurisprudencial
verbis
:

“Na hipótese sob julgamento, a atitude da recorrente (consumidora) de promover
o ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral
, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória.” (REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 15/03/2018)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.º 284 do STF.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que
o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza-se a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização
(AgInt no AREsp 1.192.648/GO, Rel Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. aos 27/11/2018, DJe aos 14/12/2018). 3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.393.773/SP. Órgão julgador: Terceira Turma. Julgador: Ministro Moura Ribeiro. Julgamento: 23/10/2023. Publicação: 25/10/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. ARBITRAGEM. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. "
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio
entre as partes, consolidando-se
o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral
, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.086.916/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.330.021/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 13/11/2023. Publicação: 21/11/2023).

Anoto, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça ao decidir matéria de recurso oriundo desse Tribunal de Justiça reconheceu que a interposição de demanda no Poder Judiciário revela o
desinteresse no compromisso arbitral
pelo consumidor,

senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2652401 - MT (2024/0184960-7) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM EM RELAÇÃO DE CONSUMO.
PROPOSIÇÃO DE DEMANDA NO PODER JUDICIÁRIO. DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DA CONVENÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso especial interposto por GILSON PINTO SAMPAIO e ELIZAIL RIBEIRO DE SIQUEIRA SAMPAIO, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual se insurgiram contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim ementado (e-STJ, fls. 379-380): (...) Logo, sendo hipótese de relação consumerista e tendo os adquirentes da unidade imobiliária proposto demanda no Poder Judiciário, evidencia-se o desinteresse deles na continuidade da convenção de arbitragem. Nesse cenário, conforme os julgados acima transcritos, foi equivocada a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV e VII, d o CPC. Logo, é de rigor a devolução dos autos à segunda instância para apreciar toda a apelação caso como entender de direito, afastando-se a extinção da ação. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim afastar a extinção da demanda sem resolução do mérito, e determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento do recurso conforme entender de direito. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. (AREsp n. 2.652.401, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de DJe 15/08/2024).

Há ainda, o seguinte precedente desse e. Tribunal de Justiça:

EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA ARBITRAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – NECESSIDADE DA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR APÓS INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO – DESCARACTERIZAÇÃO DA CONCORDÂNCIA
– NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da cláusula compromissária arbitral está no sentido de que, nos casos de contrato de adesão, que envolvam relação de consumo, sua validade está condicionada à aquiescência do consumidor, quando instaurado o litígio, logo, o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza sua discordância com o Juízo arbitral e, por essa razão, a cláusula que impõe sua utilização é inválida.
(N.U 1046093-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. CONTRATO DE ADESÃO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUNTO AO JUÍZO NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência do juízo, nos autos de ação de rescisão contratual e devolução de valores, em razão da existência de cláusula compromissária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula compromissória arbitral presente no contrato de compromisso de compra e venda é válida, considerando a relação de consumo entre as partes e a alegação de que a cláusula foi imposta de forma compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4º, §2º, da Lei nº 9.307/96 (Lei de Arbitragem) estabelece que a cláusula compromissória em contratos de adesão só terá eficácia se o aderente concordar expressamente com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma que, em contratos de adesão que envolvem relação de consumo, a validade da cláusula compromissória está condicionada à concordância do consumidor no momento da instauração do litígio. O ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a discordância do consumidor com o juízo arbitral.

No presente caso, o contrato firmado entre as partes é de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, configurando uma relação de consumo. A cláusula compromissória foi imposta de forma compulsória, sem possibilidade de negociação pelo consumidor, o que a torna inválida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A cláusula compromissória arbitral em contratos de adesão que envolvem relação de consumo é inválida se imposta de forma compulsória, sem possibilidade de negociação pelo consumidor e se o consumidor manifesta discordância ao ajuizar ação perante o Poder Judiciário.”

Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.307/96, art. 4º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.393.773/SP, AgInt no AREsp n. 2.330.021/MG, AREsp n. 2.652.401/MT; TJMT, 00161654020178110004, 1046093-29.2022.8.11.0041 (N.U 1046354-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

Diante dessas considerações, pelo que se constata,
apesar da existência de cláusula de arbitragem no contrato firmado entre as partes, todavia, o ajuizamento da ação pelo consumidor implica em sua discordância com a cláusula que estabelece a submissão de eventual litígio ao Tribunal Arbitral
, como consta no contrato de adesão,
não havendo que se falar em incompetência do Juízo para análise da questão
de forma que
deve ser acolhida a pretensão recursal quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade da sentença
.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para
anular a sentença recorri
da determinando
o retorno dos autos à instância de origem para o regular andamento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025